Tribunal: TJMT
Processo: 0000419-89.2014.8.11.0020
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000419-89.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Poluição]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WERMENSON PORFIRIO DE ARAUJO - CPF: 458.359.931-53 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), ALBERDAN OLIVEIRA BERIGO (APELANTE), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO), ALBERDAN OLIVEIRA BERIGO - CPF: 387.912.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FUNCIONAMENTO ILEGAL DE CARVOARIA E ABATEDOURO CLANDESTINO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIOS SEMA E IBAMA – INQUÉRITO CIVIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DO MEIO DEGRADADO – APRESENTAÇAÕ DE PRADE – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS MATERIAIS – DEVIDA – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os documentos produzidos pela SEMA e IBAMA, por se tratarem de atos administrativos, gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário.

2.
In casu,
o apelante, embora alegue não ser responsável pelo dano ambiental, não trouxe aos autos qualquer prova da ilegitimidade passiva que alega.

3. A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, não exigindo a demonstração do elemento subjetivo.

4. Em razão da gravidade da infração
ambiental
praticada, mostra-se razoável e proporcional a condenação em obrigação de fazer e indenização por danos materiais.

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Wemerson Porfirio de Araújo
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Alto Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000419-89.2014.811.0020, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial, condenando o apelante à recomposição do meio degradado mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, apresentando PRADE junto à SEMA e/ou IBAMA, e também ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais causados, cujo valor será quantificado em liquidação de sentença. Também foi condenado o Requerido Alberdan Oliveira Berigo a promover a recuperação da área degradada, no que refere ao dano gerado pelo Abatedouro Clandestino.

Em suas razões recursais, o Apelante senhor Wemerson alega que não é proprietário do Lote 42, PA Gato Preto, Zona Rural de Alto Araguaia-MT. Afirma ainda que nunca teve posse, domínio e/ou desmatou a referida área.

Aduz que não pode ser condenado a reflorestar lote que não lhe pertencia, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

O Requerido Alberdan não recorreu da sentença.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões ao id. 75715955, afirmando que o apelante não juntou qualquer documento capaz de provar suas alegações. Argumenta que todos os documentos apresentados pelo
parquet
comprovam as alegações inicias e que, há procedimento administrativo em tramitação no âmbito do Ministério Público que demonstra que o senhor Wemerson revendia carvão vegetal ilegal ao senhor Tony Porfirio, comerciante deste município (Alto Araguaia-MT). Requereu o desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença.

Foi oportunizada vistas ao Ministério Público, mas não houve manifestação do
parquet
(id. 83013952).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já pontuado no relatório, o recorrente se insurge contra sentença parcialmente procedente que o condenou. Alega a sua ilegitimidade passiva e requer a reforma do
decisum.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Apelante e também do senhor Alberdan Oliveira Berigo, a partir da notícia de fato sobre funcionamento ilegal de uma carvoaria na região do P.A Gato Preto, sítio Espora de Ouro, Lote-42, no Município de Alto Araguaia.

Consta do autos, que o Ministério Público oficiou a SEMA para realização de visita técnica na localidade, tendo o órgão ambiental apurado haver produção e comércio irregular de carvão vegetal, restando comprovado nos autos a responsabilidade do Apelante pelo funcionamento ilegal da carvoaria e do senhor Alberdan Oliveira Berigo pelo funcionamento do abatedouro clandestino.

Após regular processamento, o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que, restou comprovado o dano ambiental. Da sentença extrai-se em síntese o seguinte:

54. Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido WEMERSON PORFÍRIO ARAÚJO à recomposição do meio degradado mediante o plantio de espécies arbóreos típicas da vegetação nativa da região, apresentando PRADE junto a SEMA e/ou IBAMA e também ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais causados, cujo valor será quantificado em liquidação de sentença. Em relação ao réu ALBERDAN OLIVEIRA BERIGO CONDENO a promoção de recuperação da área degradada ao que se refere ao dano gerado pelo Abatedouro Clandestino.

Irresignado, o Apelante requer a reforma da sentença, para extinguir ou julgar improcedente a ação.

Postula o afastamento da condenação em obrigação de fazer e pagamento de indenização por dano ambiental material.

Pois bem.

É cediço que, na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Com efeito, a concepção constitucional de meio ambiente como bem de uso comum do povo foi ampliada, inserindo-se a função ambiental da propriedade (arts. 5º, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal). Foi estabelecida uma relação entre a sociedade e o direito ambiental ao se discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

In casu
, a condenação do Apelante por dano ambiental em decorrência do funcionalmente ilegal de carvoaria e de abatedouro clandestino se deu, a partir de relatório elaborado pela SEMA e o IBAMA, os quais demonstram que o senhor Wemerson estava na posse do bem, possuindo de 11 (onze) a 12 (doze) fornos de carvão.

O relatório de id. 75714468, elaborado por fiscais da SEMA, dá conta de que no imóvel foram localizados aproximadamente 4500 kg de carvão vegetal prontos para serem embalados e comercializados. Os fiscais foram recebidos pelo Sr. Azubio Donizete de Almeida, funcionário do Apelante, proprietário dos lotes onde os fornos estavam instalados.

Além disso, compulsando os autos, verifica-se que a prova testemunhal produzida em audiência de instrução (id. 75715958) não foi suficiente para embasar os argumentos relacionados à ilegitimidade, uma vez que as testemunhas sequer residiam no local à época dos fatos (2013). Logo, não comprovada a ilegitimidade passiva, não há a possibilidade de excluir a responsabilidade da Apelante pelos danos ambientais fartamente demonstrados nos autos.

Ressalta-se, ainda, que, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e, assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que os desconstitua, subsistem incólumes de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais da SEMA e do IBAMA.

Conforme anteriormente ressaltado, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, ou seja, compreende não somente o prejuízo causado ao meio ambiente atingido, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA DO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ART. 3º DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3º, DA CF/88, ARTS. 2º E 4º DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL.

(...)

3. Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso.

4. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III) e submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material, a fim de ser instrumento adequado e útil.

5. A exegese do art. 3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins).

(...)

8. Ademais, a proibição de cumular pedidos dessa natureza não encontra sustentáculo nas regras do procedimento comum, restando ilógico negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito.

9. Recurso especial desprovido.

(REsp 625249/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 31/8/2006 p. 203, grifei).

Desse modo, tendo sido comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

Assim, deve ser mantida a condenação, quanto à obrigação de fazer de recuperação da área afetada e ao pagamento dos danos ambientais materiais, conforme decidido pelo Juízo de 1º grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Deixo de fixar ou majorar os honorários, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022